Tribunal: TJSP
Processo: 0001167-05.2013.8.26.0614
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito almejando a absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Acervo probatório farto e coeso, demonstrando que o recorrente teria conduzido seu automóvel em via pública, com concentração de 2,5 g de álcool por litro de sangue, ocasionando acidente automobilístico. Embriaguez suficientemente comprovada via exame toxicológico, ainda ratificada por

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito almejando a absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Acervo probatório farto e coeso, demonstrando que o recorrente teria conduzido seu automóvel em via pública, com concentração de 2,5 g de álcool por litro de sangue, ocasionando acidente automobilístico. Embriaguez suficientemente comprovada via exame toxicológico, ainda ratificada por testemunhos e pela confissão. Delito de perigo abstrato. Condenação mantida. Reprimenda devidamente fixada no patamar mínimo legal. Prazo de suspensão da habilitação que deve seguir semelhante dosimetria, comportando, portanto, redução. Regime e substituição irretocáveis. Parcial provimento.